Tribunal: TJDFT
Processo: 0732106-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DÍVIDAS PRESCRITAS. CADASTRO “SERASA LIMPA NOME”. RETIRADA DO NOME DA AUTORA DA PLATAFORMA E ABSTENÇÃO DE COBRANÇAS. VIABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento visando seja declarada a prescrição e consequente inexigibilidade de dívidas constantes da plataforma “Serasa Limpa Nome” c/c remoção de tais débitos da aludida plataforma c/c abstenção de respectiva cobrança extrajudicial.
2. Considerando o reconhecimento da prescrição e da inexigibilidade das dívidas postas "sub judice”, resta implícita a obrigação da empresa em retirar o nome da autora da plataforma “Serasa Limpa Nome”, bem como se abster de efetuar as cobranças extrajudiciais das dívidas prescritas. Precedente do colendo STJ.
3. Apelação conhecida e provida.